Tribunal: TJMT
Processo: 1003295-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003295-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), QUERO PAN FINANCIAL LTDA - CNPJ: 45.188.438/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), DORALICE DO ROSARIO LOUZADA - CPF: 229.637.071-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– DECISÃO QUE SUSPENDEU OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO – NÃO OBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI No 14.181/2021 – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO NÃO REALIZADA – ARTS. 104-A e 104-B, do CDC –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Cuidando-se de demanda onde a parte autora pretende a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, é de rigor que seja observado o procedimento imposto pela norma, com a realização de audiência conciliatória, nos moldes dos artigos 104-A e 104-B, do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003295-40.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

AGRAVADA:

DORALICE DO ROSARIO LOUZADA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Repactuação de Dívidas no 1003175-68.2026.8.11.0041, ajuizada por
DORALICE DO ROSARIO LOUZADA
, que
deferiu
a tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos da parte autora ao percentual de 30% (trinta por cento), com fundamento no art. 300 do CPC e no artigo 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, determinando às instituições demandadas o redimensionamento das parcelas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$20.000,00.

Ademais, fixou providências relacionadas à cooperação processual, apresentação de documentos, elaboração de plano de pagamento e futura remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação.

Inconformado, o
banco-agravante
sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, alegando inexistir probabilidade do direito invocado, ao argumento de que os contratos por ele firmados possuem natureza de empréstimo consignado, modalidade expressamente excluída da aferição do mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022.

Aduz, ainda, que a agravada não se enquadra no conceito legal de consumidora superendividada, porquanto, mesmo considerados os descontos efetuados, permaneceria com renda disponível superior ao patamar legalmente estabelecido.

Defende, outrossim, a necessidade de distinção entre as diferentes margens consignáveis (empréstimo consignado, cartão de crédito consignado e cartão benefício), a impossibilidade de cumprimento imediato da decisão sem expedição de ofício à fonte pagadora, bem como a ocorrência de dano inverso à instituição financeira.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Preparo recursal efetuado no Id. 343256880.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
, por esta Relatora, em 30/01/2026, conforme decisão de Id. 343274874.

Contraminuta ofertada no Id. 352362379, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do banco-agravante com a decisão interlocutória, proferida nos
autos da ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento, que
deferiu
a tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos da parte autora ao percentual de 30% (trinta por cento), com fundamento no art. 300 do CPC e no artigo 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, determinando às instituições demandadas o redimensionamento das parcelas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$20.000,00.

Pois bem. A
Lei no 14.181/21 alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando um procedimento específico, que possibilita ao consumidor endividado propor ação judicial de repactuação de dívidas, tal como na espécie, nos moldes do artigo 104-A do Código Defesa do Consumidor. Confira-se:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à
realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

O procedimento estabelecido pela legislação consumerista para o pagamento de dívidas em que o devedor demonstra não ter condições de cumprir nos prazos e termos acordados dispõe sobre
a realização de uma audiência de conciliação
, e neste ato o consumidor deve apresentar sua proposta de pagamento, seguindo as regras legais aplicáveis ao caso.

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação,
não
deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Logo, é necessário que seja observado o procedimento prévio conciliatório previsto no artigo 104-A do Código de Processo Civil, de modo que sendo o resultado frutífero, procedesse o Magistrado singular na forma do artigo 104-B do diploma consumerista, voltado ao plano judicial compulsório.

Na hipótese dos autos, constata-se que a decisão proferida na origem não aplicou corretamente a previsão legal acima, motivo pelo não há falar em suspensão dos empréstimos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara Julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO – NÃO OBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI No 14.181/2021 – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO NÃO REALIZADA – ARTS. 104-A e 104-B, do CDC –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Cuidando-se de demanda onde a parte autora pretende a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, é de rigor que seja observado o procedimento imposto pela norma, com a realização de audiência conciliatória, nos moldes dos artigos 104-A e 104-B, do CDC”
(N.U 1040236-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPEREENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. NECESSIDADE DE
AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de repactuação de dívidas, a fim de limitar descontos mensais incidentes em folha de pagamento e em conta bancária ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, alegando situação de
superendividamento
e comprometimento da própria subsistência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito de ação fundada na Lei no 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
), é cabível o deferimento liminar de pedido de limitação de descontos mensais antes da realização da
audiência
de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

A legislação consumerista, especialmente após a introdução dos arts. 54-A e 104-A do CDC, estabelece mecanismos protetivos à pessoa natural superendividada, incluindo a preservação do mínimo existencial.

A suspensão ou limitação dos descontos e cobranças, todavia, deve observar a sistemática legal, que pressupõe a instauração de processo judicial específico, com designação de
audiência
conciliatória e apresentação de plano de pagamento pelo devedor.

A limitação liminar dos descontos se revela prematura, na medida em que não oportunizado aos credores o exercício do contraditório, nem apresentada proposta formal de repactuação, nos moldes legais.

A ausência de requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano, obsta a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A limitação dos descontos mensais de dívidas em patamar não superior a 30% da renda líquida do consumidor superendividado exige a instauração do processo de repactuação previsto no art. 104-A do CDC, com prévia realização de
audiência
conciliatória.

2. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos, antes da apresentação do plano e da manifestação dos credores, é incabível, por ausência de probabilidade do direito.”
(N.U 1037034-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, com isso, indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026